Tribunal: TJMT
Processo: 1007201-61.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007201-61.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), VANDEX TAXI LOTACAO EIRELI - ME - CNPJ: 03.308.424/0001-06 (APELADO), FERNANDO DA SILVA BETTINI - CPF: 003.752.731-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que homologou pedido de desistência em execução fiscal, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, concentrando argumentação em matérias estranhas ao objeto do julgamento, atende ao requisito da dialeticidade recursal.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade exige impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, não sendo suficiente a exposição de teses jurídicas abstratas desconectadas da fundamentação adotada pelo juízo de primeiro grau.

4. Recurso que concentra argumentação em questões relacionadas à Resolução n. 547 do Conselho Nacional de Justiça e alegadas violações processuais constitucionais, quando a decisão recorrida se limitou a homologar pedido de desistência voluntariamente formulado, revela ausência de dialeticidade que obsta seu conhecimento.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação não conhecido por ausência de dialeticidade.

Tese de julgamento:
"O recurso de apelação que não enfrenta especificamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a expor argumentação desconectada da matéria efetivamente julgada, não atende ao princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.009.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 0010719-52.2011.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.7.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interpost
a
contra sentença
proferida pelo
j
uízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá

que homologou pedido de desistência, condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais reduzidos pela metade, fixados em
5%
sobre o valor atualizado da causa.

O
j
uízo fundamentou a decisão recorrida no artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, bem como no artigo 90,
§
4o, do Código de Processo Civil, aplicando entendimento jurisprudencial acerca da condenação em honorários sucumbenciais quando a desistência da execução fiscal ocorre após a apresentação de defesa pelo executado.

Nas razões recursais, o apelante articula argumentação centrada na alegada violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, sustentando vedação à decisão surpresa. Alega ainda ausência de paralisação processual por prazo superior a um ano e questiona a legalidade da Resolução n. 547 do Conselho Nacional de Justiça, invocando violação aos artigos 921 do Código de Processo Civil e 40 da Lei Federal n. 6.830/80.
Requereu a anulação da sentença e a determinação de prosseguimento do feito.

Nas contrarrazões, o apelado defende a manutenção integral da sentença recorrida, sustentando aplicação do princípio da causalidade e impossibilidade de isenção de honorários advocatícios. Argumenta pela inaplicabilidade do artigo 90,
§
4o, do Código de Processo Civil e requer majoração dos honorários sucumbenciais para vinte por cento sobre o valor atualizado da causa.

Não houve intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça por força da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A análise dos elementos constantes dos autos revela situação processual peculiar que demanda cuidadoso exame técnico-jurídico. O ente municipal, após ter sido confrontado com exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado, manifestou voluntariamente pedido de desistência da execução fiscal, reconhecendo a inconsistência de sua pretensão executiva.

A decisão recorrida limitou-se a homologar referido pedido de desistência, aplicando consequências jurídicas decorrentes da legislação processual vigente, especialmente no que concerne à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

O exame das razões recursais apresentadas revela vício fundamental que obsta o conhecimento do presente recurso: a completa ausência de dialeticidade.

O princípio da dialeticidade recursal constitui requisito essencial para o conhecimento de qualquer recurso, exigindo que o recorrente apresente impugnação específica e fundamentada aos elementos fático-jurídicos que ensejaram a decisão recorrida. Conforme orienta a jurisprudência, não basta a mera exposição de teses jurídicas abstratas, sendo imprescindível o enfrentamento direto dos fundamentos da decisão impugnada.

No caso em análise, o apelante concentra sua argumentação em questões relacionadas à Resolução n. 547
/2024
do Conselho Nacional de Justiça, que
institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário
, bem como em alegadas violações a princípios processuais constitucionais. Contudo, tais argumentos revelam-se completamente desconectados da fundamentação da sentença recorrida.

A decisão de primeira instância não se baseou na mencionada Resolução do Conselho Nacional de Justiça, tampouco procedeu à extinção do feito por ausência de interesse processual em razão do baixo valor da execução. Ao contrário, o juízo limitou-se a homologar pedido de desistência voluntariamente formulado pelo próprio ente municipal, aplicando as consequências jurídicas pertinentes.

Da mesma forma, a alegação de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa mostra-se desprovida de qualquer substrato fático, uma vez que a decisão recorrida não foi proferida de ofício, mas sim decorreu de manifestação expressa da própria parte ora recorrente.

O vício de dialeticidade torna-se ainda mais evidente quando se constata que as contrarrazões apresentadas pelo apelado também se revelam desconexas com as razões recursais, concentrando-se em argumentações acerca da aplicação do princípio da causalidade e fixação de honorários advocatícios. Tal descompasso argumentativo evidencia a ausência de debate técnico-jurídico adequado sobre os fundamentos efetivamente adotados na decisão recorrida.

A jurisprudência desta Corte
se posiciona
no sentido de que o recurso desprovido de dialeticidade não merece conhecimento, conforme precedente desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível em ação de cobrança de contribuição sindical, mantendo condenação do Estado ao pagamento de contribuições sindicais referentes ao exercício de 2010.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso que reitera integralmente argumentos já apreciados e rejeitados, sem enfrentamento específico dos fundamentos da decisão recorrida, atende ao princípio da dialeticidade recursal.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente apresente impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, não sendo suficiente a mera renovação de argumentos anteriormente expendidos.

4. A reprodução integral de teses já analisadas e rejeitadas, sem qualquer enfrentamento aos fundamentos específicos da decisão monocrática, configura vício de dialeticidade que obsta o conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno não conhecido por ausência de dialeticidade recursal.

Tese de julgamento: "O agravo interno que se limita a reproduzir argumentos já apreciados e rejeitados, sem enfrentamento específico dos fundamentos da decisão recorrida, não atende ao princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021; CLT,
arts
. 578, 579, 589 e 591.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.089.282-RG, Tema 994, Plenário, j. 4.12.2020.

(TJMT, AI n. 0010719-52.2011.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.7.2025
)

A exigência de dialeticidade recursal fundamenta-se na necessidade de se estabelecer contraditório efetivo acerca dos pontos controvertidos, permitindo ao órgão julgador a adequada apreciação das questões suscitadas. Recurso que não enfrenta especificamente os fundamentos da decisão recorrida frustra tal finalidade, configurando mera renovação de argumentos sem pertinência temática com a controvérsia efetivamente posta à apreciação jurisdicional.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso por ausência de dialeticidade, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Por fim, tendo em vista o não conhecimento do recurso e o disposto no art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, majoro os honorários
advocatícios, antes fixados em 5%
sobre o valor atualizado da causa, para 6% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025